Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723893-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA RECORRIDOS: RL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ROGÉRIO LOPES LIMA, MÁRCIA GOMES LOPES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE HASTA PÚBLICA JÁ ANALISADO EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por reconhecer que a matéria — realização de hasta pública sobre os direitos aquisitivos — já havia sido decidida no Agravo de Instrumento 0700740-08.2024.8.07.0000 (acórdão 1845872), transitado em julgado, sem fato novo a justificar reanálise. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível nova análise do pedido de realização de hasta pública sobre direitos aquisitivos de imóvel já anteriormente indeferido em outro agravo de instrumento, à luz da ocorrência de preclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido atual de realização de hasta pública sobre os direitos aquisitivos do imóvel é idêntico ao formulado subsidiariamente em outro agravo de Instrumento, julgado pela 2a Turma Cível, cujo acórdão transitou em julgado. 4. A reiteração do mesmo pedido, sem a demonstração de fato novo ou alteração fática ou jurídica superveniente, caracteriza preclusão. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, mesmo matérias de ordem pública, se decididas de forma definitiva pelo mesmo órgão judicial, não podem ser rediscutidas em recurso posterior, sem alteração fática. 6. A simples reiteração de argumentos e documentos idênticos aos já apresentados no recurso anterior confirma a ausência de novidade que justifique novo exame da matéria. 7. A tentativa de distinção entre "leilão" e "hasta pública" para justificar a análise do presente recurso não prospera, pois o pedido anteriormente julgado incluía expressamente o requerimento subsidiário de hasta pública para alienação dos direitos aquisitivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A rediscussão de matéria já decidida por acórdão transitado em julgado, sem demonstração de fato novo ou circunstância superveniente, encontra óbice na preclusão. 2. A preclusão consuma-se mesmo em hipóteses de matérias de ordem pública, vedando novo exame pelo mesmo órgão judicial. 3. É inadmissível agravo de instrumento que repete pedido já indeferido em recurso anterior, quando ausente modificação do quadro fático ou jurídico do caso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 508 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.070.495/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/08/2023, DJe 17/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.526.564/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24/06/2024, DJe 27/06/2024; TJDFT, acórdão 1329501, 0752972- 36.2020.8.07.0000, Relatora Desa Sandra Reves, j. 24/03/2021, 2a Turma Cível, DJE: 12/04/2021. A parte recorrente alega violação ao artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não deveria ter sido reconhecida a preclusão quanto à possibilidade de realização de hasta pública dos direitos aquisitivos penhorados sob o imóvel. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 835, inciso XII, do CPC. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “Apesar de o agravante afirmar nas razões recursais ID 69454027 que não houve preclusão sobre a matéria, que o agravo de instrumento 0700740-08.2024.8.07.0000 julgado por esta 2a Turma Cível tratou apenas sobre a impossibilidade de leilão do imóvel, e não sobre hasta pública, o pedido consignado na letra b da peça ID 54873970 daquele recurso é expresso em requerer de forma subsidiária seja realizada hasta pública para a alienação judicial dos direitos aquisitivos do imóvel descrito no item anterior. Naquela ocasião, foi parte integrante do julgamento que está consignado no acórdão 1845872 a decisão liminar indeferida pelo relator que afirmou que não pode um bem, pertencente a patrimônio de terceiro (credor fiduciário), ser penhorado para satisfação de crédito do devedor fiduciante, que possui apenas uma mera expectativa de direito aquisitivo sobre o imóvel gravado, perante outros credores (...). O agravante requer no agravo de instrumento objeto deste recurso que os direitos aquisitivos sobre o bem imóvel - Lote 416, Rua 3, Quadra 1, Avenida Dom Bosco – Setor Habitacional Jardim Botânico, matrícula no 95.219 – seja levado à hasta pública. No Agravo de Instrumento 0700740-08.2024.8.07.0000 (acórdão 1845872) o agravante requereu hasta pública para a alienação judicial dos direitos aquisitivos do imóvel localizado no Lote 416, Rua 3 – Quadra 1 – Avenida Dom Bosco – Setor Habitacional Jardim Botânico, matrícula no 95.219. Nos dois recursos o agravante alega que apesar do magistrado de primeiro grau ter deferido a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel, indeferiu o pedido de hasta pública, inclusive utilizando alguns trechos e argumentos idênticos: conforme se extrai dos autos, o imóvel em questão foi avaliado pelo Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) – Id 136326775, sendo que o saldo devedor perante/ pertencente a TERRACAP é de, apenas, R$ 119.103,78 (cento e dezenove mil, cento e três reais e setenta e oito centavos) – ID no 167132686” [...] MENOS DE 6% (SEIS POR CENTO) DO VALOR QUE O IMÓVEL FOI AVALIADO. Nas duas peças recursais o agravante faz “print” da mesma tabela dos valores devidos à TERRACAP e atualiza os valores do débito e afirma que o valor do imóvel (ID “136326775”) é suficiente para saldar as dívidas de ambos os credores, e ainda, restará ao devedor, saldo remanescente superior a um milhão de reais (...). O agravante não apresentou nenhuma circunstância superveniente ou distinta daquela discutida pela 2a Turma Cível desta Corte de Justiça no Agravo de Instrumento 0700740-08.2024.8.07.0000 (acórdão 1845872) transitado em julgado em 17/5/2024 que indeferiu o pedido do agravante de que os direitos aquisitivos sobre o bem imóvel - Lote 416, Rua 3, Quadra 1, Avenida Dom Bosco – Setor Habitacional Jardim Botânico, matrícula no 95.219 fosse levado à hasta pública. Portanto, ocorreu a preclusão (...)” (ID 75745097). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a existência de decisão anterior definitivamente julgada impede novo pronunciamento judicial sobre o mesmo tema, ainda que se trate de questão de ordem pública, em razão da preclusão consumativa” (AgInt no REsp n. 1.959.032/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.939.554/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F